Tribunal: TJDFT
Processo: 0739575-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739575-04.2020.8.07.0001 APELANTE: LUIZ CARLOS RABELO SILVA APELADO: IONE LOPES BISPO DECISÃO Ante a perda superveniente do interesse recursal (ids 35642057 e 36311012), não conheço da apelação (id 26426929). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. I. Brasília, 12 de julho de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator